Tribunal: TJPA
Processo: 0023865-27.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023865-27.2015.8.14.0401

APELANTE: ROGER NONATO DA SILVEIRA SANTOS, LUCAS DA SILVA NASCIMENTO, FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DEMAIS APELANTES. PROCEDÊNCIA EM PARTE. UM RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS DEMAIS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
julgar prejudicada a apelação de Lucas da Silva Nascimento, extinguindo, de ofício, a sua punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente; assim como conhecer e dar provimento, em parte, aos apelos de Roger Nonato da Silveira Santos e de Francisco Chagas de Souza Neto, redimensionando, respectivamente, suas penas para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias
de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, e
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Lucas da Silva Nascimento, Francisco Chagas de Souza Neto e Roger Nonato da Silveira Santos, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou respectivamente, è pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, a 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e a 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, iniciando as privativas de liberdade no regime fechado, sendo o valor unitário da pecuniária 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelas condutas delitivas descritas no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal (Num. 13555451 - Pág. 1 a Num. 13555452 - Pág. 12).

As razões recursais de Lucas da Silva Nascimento culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 13555455 - Pág. 1 a 11):

1) Seja reconhecido a participação de menor importância.

2) E seja reformada a dosimetria da pena para reduzir a pena para (03 anos e 06 meses em regime aberto)

As de Francisco Chagas de Souza Neto (Num. 13555612 - Pág. 1 a 5):

(...) a confissão, em sede de segunda fase da dosimetria da pena, por ser circunstância subjetiva relevante, seja apta a reduzir a pena definitiva privativa de liberdade cominada ao apelante para mais próximo do mínimo legal disposto para a figura típica descrita no dispositivo em questão, e que seja reconhecido que houve crime tentado e não consumado, havendo a redução de pena consequente, como medida de justiça.

Já as de Roger Nonato da Silveira Santos voltam-se ao estabelecimento da pena-base no mínimo legal e à aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em um 1/6 (um sexto) (
Num. 15020994 - Pág. 1 a 7
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 13555455 - Pág. 17 a Num. 13555456 - Pág. 3, Num. 13555615 - Pág. 1 a 8 e Num. 15484639 - Pág. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer com a conclusão, abaixo, transcrita (Num. 15790287 - Pág. 1 a 15):

Posto isso, manifestamos pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” ou a aplicação da atenuante de confissão no patamar de 1/6 para o apelante ROGER.

Ademais, para que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea no patamar de 1/6 para o apelante FRANCISCO.

E ainda, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” ou a aplicação da atenuante de menoridade relativa e de confissão espontânea para o apelante LUCAS.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE LUCAS DA SILVA NASCIMENTO PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

De ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado contra Lucas da Silva Nascimento.

O fato criminoso ocorreu no dia 14/07/2015 (Num. 13555434 - Pág. 3), quando o aludido apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 13555437 - Pág. 6); a sentença (
Num. 13555451 - Pág. 1 a Num. 13555452 - Pág. 12
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 06/06/2016 (Num. 13555452 - Pág. 12) e publicada em 09/06/2016 (Num. 13555452 - Pág. 13) impôs àquele a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, a qual, com a aplicação do artigo 70 do Código Penal (concurso formal) e do artigo 72 do mesmo diploma repressivo, resultou em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, c/c artigo 119, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115, do Código Penal) a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MENOR DE 21 ANOS. PRAZO REDUZIDO PELA METADE.

1. O paciente foi condenado por roubo, em concurso formal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão. Assim, levando-se em conta que, para efeitos prescricionais, cada crime deve ser considerado isoladamente, desprezando-se o acréscimo decorrente do concurso formal (art. 119 do Código Penal), conclui-se que, no caso, a pena a ser considerada é a de 4 anos de reclusão.

2. Nesses termos, há que se aplicar o art. 109, inciso IV, do Código Penal, com o benefício estatuído no art. 115 do mesmo estatuto repressivo, na medida em que o paciente possuía idade inferior a 21 anos à época dos fatos (fl. 43).

3. No caso, a sentença condenatória foi considerada publicada em audiência no dia 2/10/2009. O Tribunal de origem, por sua vez, em sessão ocorrida em 30/9/2013, negou provimento ao recurso da defesa, o qual fora publicado em 11/11/2013. Entretanto, o curso da prescrição interrompeu-se, no caso, apenas pela publicação da sentença condenatória recorrível, em 2/10/2009, sendo assente na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão estadual, ao confirmar a condenação, não é considerado como marco interruptivo da prescrição.

4. Considerando-se que o último marco interruptivo é a publicação da sentença, ocorrida em 2/10/2009 (fl. 44), e que transcorreram mais de 4 anos até o trânsito em julgado da condenação, que se deu em 19/12/2013, é de ser reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

5. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade.

(HC n. 310.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 17/12/2014.)

Prejudicado, portanto está o recurso de Lucas da Silva Nascimento.

03 – DA
REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DE
FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA NETO E DE ROGER NONATO DA SILVEIRA SANTOS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 13555452 - Pág. 1 a 5 e 8 a 11):

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada aos acusados, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.

A) EM RELAÇÃO AO ACUSADO FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA NETO:

Em relação ao crime de roubo majorado praticado em detrimento da vítima Adriane Cilene da Silva Gonzaga:

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 269/269-v), tendo em vista que possui condenação definitiva nos autos do processo nº 0024575-18.2013.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, ocorrido anteriormente ao delito ora em análise.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à vítima, com utilização de arma de fogo, bem com disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares, após a perseguição destes em face dos meliantes.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP, tendo em vista que o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito perante este Juízo, sendo irrelevante que a confissão tenha sido parcial, conforme afirma o STJ: “(...) Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação (...)” (STJ - Processo: HC 310019 SP 2014/0310687-1; Relator(a): Ministro Rogério Schietti Cruz; Julgamento: 24/02/2015; Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma; Publicação: DJe 02/03/2015).

Deste modo, reduzo a pena do acusado Francisco Chagas de Souza Neto em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 04 (quatro) pessoas e com emprego de arma de fogo, havendo disparos de arma de fogo contra Policiais Militares durante a fuga.

Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (cinco doze avos), FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Em relação ao crime de roubo majorado praticado em detrimento da vítima Roberto Silva de Souza:

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 269/269-v), tendo em vista que possui condenação definitiva nos autos do processo nº 0024575-18.2013.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003, ocorrido anteriormente ao delito ora em análise.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à vítima, com utilização de arma de fogo, bem com disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares, após a perseguição destes em face dos meliantes.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP, tendo em vista que o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito perante este Juízo, sendo irrelevante que a confissão tenha sido parcial, conforme afirma o STJ: “(...) Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação (...)” (STJ - Processo: HC 310019 SP 2014/0310687-1; Relator(a): Ministro Rogério Schietti Cruz; Julgamento: 24/02/2015; Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma; Publicação: DJe 02/03/2015).

Deste modo, reduzo a pena do acusado Francisco Chagas de Souza Neto em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 04 (quatro) pessoas e com emprego de arma de fogo, havendo disparos de arma de fogo contra Policiais Militares durante a fuga.

Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (cinco doze avos), FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 27 (VINTE E SETE) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No caso dos autos, em se tratando de concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), com relação aos crimes definidos no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal), cometidos contra as vítimas Adriane Cilene da Silva Gonzaga e Roberto Silva de Souza, nos termos da fundamentação retro exposta, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, aumentada de um sexto até metade.

Deste modo, aplica-se somente uma das penas impostas pela prática de um dos crimes previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, qual seja, 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, aumentada de um sexto, nos termos do art. 70 do CPB e da orientação jurisprudencial, tendo em vista que foram cometidos, em concurso formal, 02 (dois) crimes, quais sejam, 02 (dois) roubos qualificados (art. 157, § 2º, I e II, do CPB). Nesse sentido:

(...)

Desta feita, fixo a pena do réu Francisco Chagas de Souza Neto, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o art. 70, todos do CPB em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

No que se refere à pena de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, mesmo que se cuide concurso formal de crimes, as penas de multa devem ser somadas, quais sejam, 2 multas de 27 dias-multa, restando em 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Desta feita, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO RÉU FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA NETO, pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal) – contra as vítimas Adriane Cilene da Silva Gonzaga e Roberto Silva de Souza, em: A) 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO; E B) 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Regime inicial: Fixo o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “ a ”, do CPB, bem como pelas circunstâncias do art. 59 do CPB supramencionadas, conforme art. 33, § 3º, do CPB.

Em que pese o acusado esteja preso preventivamente desde a data do flagrante, qual seja, 14/07/2015, a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP não enseja a mudança do seu regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as circunstâncias do art. 59 do CPB serem desfavoráveis ao acusado, conforme art. 33, § 3º, do CPB.

Com isso, a detração deve ser aplicada, em momento oportuno, pela VEP.

Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

(...)

C) EM RELAÇÃO AO ACUSADO ROGER NONATO DA SILVEIRA SANTOS:

Em relação ao crime de roubo majorado praticado em detrimento da vítima Adriane Cilene da Silva Gonzaga:

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu não apresenta outros antecedentes, tendo sido proferida sentença sem resolução do mérito nos autos de nº 0020594-10.2015.8.14.0401. Conserva, pois, sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à vítima, com utilização de arma de fogo, bem com disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares, após a perseguição destes em face dos meliantes.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP, tendo em vista que o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito perante este Juízo, sendo irrelevante que a confissão tenha sido parcial, conforme afirma o STJ: “(...) Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação (...)” (STJ - Processo: HC 310019 SP 2014/0310687-1; Relator(a): Ministro Rogério Schietti Cruz; Julgamento: 24/02/2015; Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma; Publicação: DJe 02/03/2015).

Deste modo, reduzo a pena do acusado em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 04 (quatro) pessoas e com emprego de arma de fogo, havendo disparos de arma de fogo contra Policiais Militares durante a fuga.

Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (cinco doze avos), FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Em relação ao crime de roubo majorado praticado em detrimento da vítima Roberto Silva de Souza:

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu não apresenta outros antecedentes, tendo sido proferida sentença sem resolução do mérito nos autos de nº 0020594-10.2015.8.14.0401. Conserva, pois, sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são graves, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à vítima, com utilização de arma de fogo, bem com disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares, após a perseguição destes em face dos meliantes.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP, tendo em vista que o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito perante este Juízo, sendo irrelevante que a confissão tenha sido parcial, conforme afirma o STJ: “(...) Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação (...)” (STJ - Processo: HC 310019 SP 2014/0310687-1; Relator(a): Ministro Rogério Schietti Cruz; Julgamento: 24/02/2015; Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma; Publicação: DJe 02/03/2015).

Deste modo, reduzo a pena do acusado em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, restando em 05 (cinco) anos de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 04 (quatro) pessoas e com emprego de arma de fogo, havendo disparos de arma de fogo contra Policiais Militares durante a fuga.

Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (cinco doze avos), FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No caso dos autos, em se tratando de concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), com relação aos crimes definidos no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal), cometidos contra as vítimas Adriane Cilene da Silva Gonzaga e Roberto Silva de Souza, nos termos da fundamentação retro exposta, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, aumentada de um sexto até metade.

Deste modo, aplica-se somente uma das penas impostas pela prática de um dos crimes previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, qual seja, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, aumentada de um sexto, nos termos do art. 70 do CPB e da orientação jurisprudencial, tendo em vista que foram cometidos, em concurso formal, 02 (dois) crimes, quais sejam, 02 (dois) roubos qualificados (art. 157, § 2º, I e II, do CPB). Nesse sentido:

(...)

Desta feita, fixo a pena do réu, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o art. 70, todos do CPB em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão.

No que se refere à pena de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, mesmo que se cuide concurso formal de crimes, as penas de multa devem ser somadas, quais sejam, 2 multas de 20 dias-multa, restando em 40 (quarenta) dias-multa.

Desta feita, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO RÉU ROGER NONATO DA SILVEIRA SANTOS, pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal) – contra as vítimas Adriane Cilene da Silva Gonzaga e Roberto Silva de Souza, em: A) 08 (OITO) ANOS E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO; E B) 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA.

Regime inicial: Fixo o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “ a ”, do CPB, bem como pelas circunstâncias do art. 59 do CPB supramencionadas, conforme art. 33, § 3º, do CPB.

Em que pese o acusado tenha permanecido preso preventivamente da data do flagrante, qual seja, 14/07/2015, até o dia 12/08/2015, ou seja, 30 (trinta) dias, a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP não enseja a mudança do seu regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista as circunstâncias do art. 59 do CPB serem desfavoráveis ao acusado, conforme art. 33, § 3º, do CPB.

Com isso, a detração deve ser aplicada, em momento oportuno, pela VEP.

Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, quanto a todos os crimes, de cada um dos apelantes, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo que, de Francisco Chagas de Souza Neto, também considerou negativos os antecedentes criminais.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Evitarei repetições desnecessárias, respeitando, contudo, a individualização das penas dos apelantes.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os inexistentes quanto a Roger Nonato da Silveira Santos e preservo o entendimento favorável de existentes em relação a Francisco Chagas de Souza Neto (Num. 13555439 - Pág. 19 e 21).

Destaco que o conceito de maus antecedentes atinge as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, como também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, haja vista a alta velocidade empregada na fuga delitiva.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque, para Roger Nonato da Silveira Santos, existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do delito), e para Francisco Chagas de Souza Neto 02 (duas) (antecedentes criminais e circunstâncias do delito), fixo, de cada um, respectivamente, a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, e em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, não reconhecidas agravantes e identificada a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), considerando o patamar indicado pela jurisprudência superior, não havendo motivo para ser outro, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária, então, para Roger Nonato da Silveira Santos, em 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa, e, para Francisco Chagas de Souza Neto, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 92 (noventa e dois) dias-multa.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 634.754/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas as de aumento referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo.

É importante frisar que o delito de roubo diz-se consumado quando o agente pratica todas as etapas do percurso criminoso correlato.

Nos termos da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Houve,
in casu
, a inversão da posse dos bens das vítimas pelos ora apelantes, mesmo que por curto período e de maneira intranquila. Não há como, portanto, ser acolhida a pretensão de diminuição da reprimenda pela tentativa.

Para ratificar:

(...) I - Segundo a teoria da
amotio
ou
apreehensio
, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes. II - Comprovada a inversão da posse do bem, inviável o reconhecimento de crime tentado. [...] X - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021).

Afora isso, o juiz sentenciante aplicou o patamar de 3/8 (três oitavos) enfatizando o número elevado de pessoas (quatro), em unidade de desígnios, agindo contra as vítimas e o uso de arma de fogo que não se limitou à ameaça, mas se estendeu a disparos contra policiais. Nada, pois, requer alteração a respeito.

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

(...)

2. Verificando-se que a imposição e manutenção da fração de aumento de 3/8 (três oitavos), na terceira etapa da dosimetria, encontra respaldo nas particularidades do caso concreto - disparo de arma de fogo na execução do crime e presença de quatro agentes - indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada, não há o que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FORMA FECHADA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES ENVOLVIDOS. MANUTENÇÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

(...)

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 249.337/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 26/11/2012.)

Assim sendo, resulta, a punição de
Roger Nonato da Silveira Santos em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, e a de Francisco Chagas de Souza Neto em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Nos termos dos artigos 70 e 72 do Código Penal, aumento, por fim, assim como o fez o magistrado sentenciante, as sanções dos apelantes.

Logo, em definitivo, fica a de Roger Nonato da Silveira Santos em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, que, para não incorrer em
reformartio in pejus
, passo para 40 (quarenta) dias-multa.

A de Francisco Chagas de Souza Neto fica, definitivamente, em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, que, para não incorrer em
reformartio in pejus
, passo para 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Pela quantia das reprimendas privativas de liberdade dos apelantes e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo os seus cumprimentos iniciais no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e julgo prejudicada a apelação de Lucas da Silva Nascimento, extinguindo, de ofício, a sua punibilidade por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, e conheço e dou provimento, em parte, aos apelos de Roger Nonato da Silveira Santos e de Francisco Chagas de Souza Neto, redimensionando, respectivamente, suas penas para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, e 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

É o voto.

Belém, 10/05/2024